Tribunal: TJMT
Processo: 0023720-41.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. ACIDENTE DE TRABALHO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PERÍCIA DEVE SER CUSTEADA PELO INSS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.
1. . O artigo 186, §2o, do CPC, assegura a Defensoria Pública a intimação pessoal da parte por ela assistida para cumprimento de providência que depende desta.
2. Inequívoca a obrigação do INSS de proceder ao pagamento dos honorários periciais nas demandas acidentárias, por força da expressa previsão legal inserta no parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023720-41.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUZIANE SILVA LEAL RAMIRES - CPF: 314.201.411-04 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. ACIDENTE DE TRABALHO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PERÍCIA DEVE SER CUSTEADA PELO INSS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

1.

. O artigo 186, §2o, do CPC, assegura a Defensoria Pública a intimação pessoal da parte por ela assistida para cumprimento de providência que depende desta.

2.

Inequívoca a obrigação do INSS de proceder ao pagamento dos honorários periciais nas demandas acidentárias, por força da expressa previsão legal inserta no parágrafo 2o do artigo 8o da Lei
8.620/93.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUZIANE SILVA LEAL RAMIRES
– representada

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida no autos da “
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Concessão de Auxílio Doença com Pedido Liminar
”, pelo
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
que extinguiu o feito, com fulcro no artigo 267, III e IV do CPC, por inercia da parte autora em dar prosseguimento necessário. (ID Num.1971598)

Nas razões recursais, a parte apelante alega nulidade da sentença por falta de intimação pessoal da assistida (artigo 186, § 2° do CPC), e inobservância do artigo 8°, §2° da Lei 8.620/93, que determina que a perícia deveria ter sido realizada ás expensas do INSS. (ID Num.1971607 e 1971625)

Decorreu o prazo sem que a parte adversa apresentasse contrarrazões. (ID Num.1971675)

A Procuradoria Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público que justificasse a intervenção. (ID Num.2385486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, com a finalidade de reconhecimento da nulidade da sentença sob alegada ausência de intimação pessoal da parte assistida para efetivação de ato processual que dependa de providencia ou informação que somente ela (a parte) poderia realizar, e não observância que a perícia deveria ter sido efetivada ás expensas do INSS.

É caso de acolhimento do recurso.

O processo foi extinto sem analise do mérito (art.267, I e IV do CPC/73), por entender o juízo sentenciante que a parte apelante foi inerte em dar continuidade no feito
, configurando falta de interesse no prosseguimento da ação.

Constituída a Defensoria Pública para patrocínio da causa, a ciência a respeito dos atos processuais praticados e intimação para pratica de condutas futuras devem ser realizadas por intermédio da intimação pessoal do Defensor Público, nos termos dos artigos 44, I, 89, I e 128, I da Lei Complementar n° 80/94 e artigo 186, §1° do CPC/2015.

Contudo, há casos que dependerão de informações ou ações inerentes a própria parte assistida, não podendo o ato ser praticado pela Defensoria Pública, cabendo, então, a intimação da parte pela via judicial.

Ressalta-se que esse entendimento foi adotado pela lei processual civil em vigor, solidificado no artigo 186, § 2°,
in verbis
:

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

[...]

§ 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.”

No presente caso foi proferida decisão pontuando a extrema dificuldade em realizar perícia médica, oportunidade na qual determinou-se que a parte autora providenciasse, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, um laudo médico original que cumprisse as exigências descritas no decisório de ID Num.

1971579.

A Defensoria Pública
informou que tentou entrar em contato diversas vezes com a assistida sem sucesso, e solicitou a intimação da parte autora no endereço que indicou para providencia requerida (ID Num.1971588).
Ato contínuo, a sentença recorrida.

Verifica-se que a Defensoria Pública não ficou inerte, pois informou que não conseguiu entrar em contato com a assistida, e requereu a intimação pessoal da mesma, descaracterizada a falta de interesse no prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 186, §2o, CPC/15
. 1.
O artigo 186, §2o, do CPC, assegura a Defensoria Pública a intimação pessoal da parte por ela assistida para cumprimento de providência que depende desta.
2.
Incorre em erro in procedendo, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça antes de determinar a intimação pessoal da parte postulante para comprovação da alegada hipossuficiência, conforme requerimento feito nos autos pela Defensoria Pública que a assiste (art. 186, §2o, do CPC)
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA
.” (TJ-GO - AI: 02735709420188090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 14/09/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/09/2018) Destaquei.

Por fim, sendo
inequívoca a obrigação do INSS de proceder ao pagamento dos honorários periciais nas demandas acidentárias, por força da expressa previsão legal inserta no parágrafo 2o do artigo 8o da Lei
8.620/93, razão pela qual torno sem efeito a decisão de ID Num. 1971579, cabendo ao juízo determinar o agendamento da perícia na forma da lei.

Isso posto,
PROVEJO
o recurso de apelação,
para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para designação de perícia médica, em conformidade com o §2°
do artigo 8o da Lei
8.620/93
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021